Tribunal: TJDFT
Processo: 0774541-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE CARTÕES. COMPRAS CONTESTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM O PADRÃO DE CONSUMO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito relativo a todas as compras e gastos efetuados no cartão de final 6072 no período de 15/07 a 16/07, relacionadas ao ID no80718022, além dos juros e multas porventura incidentes.
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de incompetência, diante da necessidade de realização de perícia. No mérito, defende a ausência de responsabilidade da plataforma, pois o autor não comunicou o sinistro, tampouco solicitou o bloqueio do cartão. Ademais, sustenta o afastamento da responsabilidade objetiva, a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva de terceiro. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, ID 80718056. Contrarrazões apresentadas, id 80718223.
4. Preliminar. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova prescindível à solução da demanda, uma vez que o autor afirma que não foi o autor das transações. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim, como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. Preliminar rejeitada
5. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. Em síntese, aduz o autor que ,em 15/07/2025, teve a bolsa furtada onde estavam seus documentos e cartões bancários. No dia seguinte, foi surpreendido com compras realizadas pela internet com seu cartão de crédito, totalizando R$ 7.369,51. As operações foram realizadas no mesmo dia e duas delas de alto valor em um mesmo estabelecimento (MERCADO PAGO CHINELOS - R$1.000,00 e R$5.000,00).
7. Insta esclarecer que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente, em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nas hipóteses previstas no art. 14 do CDC, somente pode ser afastada mediante prova de alguma das excludentes legalmente previstas, capazes de romper o nexo causal. Incumbe, portanto, ao fornecedor demonstrar que o serviço não apresentou defeito ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A redação do § 3o do referido dispositivo é explícita ao impor verdadeira inversão ope legis do ônus da prova quanto à inexistência do defeito do serviço, ao dispor que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”, deixando claro que a desoneração da responsabilidade depende de efetiva comprovação , por parte do próprio fornecedor.
9. Na hipótese, verificam-se indícios consistentes de que as compras impugnadas foram realizadas de forma fraudulenta, uma vez que foram feitas pela internet e envolveram valores significativamente superiores ao padrão habitual de consumo do autor. Esses elementos reforçam a atipicidade das operações e indicam a probabilidade de uso indevido de seus dados. Ademais, o autor registrou boletim de ocorrência policial noticiando o furto de seus pertences.
10. Frisa-se que essas transações não condizem com o padrão de compras do recorrido, o que deveria ter sido captado pelo sistema de segurança da instituição recorrente, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
11. Adicionalmente, a defesa alega que as compras foram feitas de forma regular, mas não há evidências claras nos documentos apresentados nos autos de que o cartão tenha sido utilizado pelo recorrido para realizar as compras contestadas.
12. Assim, restando caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.
13. A responsabilidade do Réu, no caso em exame, decorre da inequívoca falha na prestação do serviço, notadamente no que concerne à vulnerabilidade de seus sistemas de segurança e à conduta negligente que possibilitou a realização de diversas operações, absolutamente dissociadas do padrão de consumo do recorrido, sem que houvesse qualquer participação deste na fraude perpetrada. A instituição financeira, ao não adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações atípicas, deixou de cumprir o dever de segurança que lhe é imposto, assumindo o risco do empreendimento.
14. Cuida-se, portanto, de típico caso fortuito interno, cujos efeitos não podem ser transferidos ao consumidor, ainda que não haja imputação de conduta dolosa ou culposa direta à empresa, porquanto se trata de risco inerente à própria atividade empresarial exercida com finalidade lucrativa. Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à recorrente o dever de reparar integralmente os prejuízos suportados pelo recorrido. Sentença que se confirma.
15. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
16. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.